Tribunal: TJES
Processo: 5009755-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009755-61.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSULTORIA EMPRESARIAL PAULO ROBERTO DE ALMEIDA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1. O prazo da prescrição interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem.

2. A rescisão do parcelamento - termo inicial do lustro prescricional - se deu em 08/08/2016, de forma que houve o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos em 08/08/2021m, sem que tenha havido a satisfação do crédito ou mesmo a realização de diligência efetiva e frutífera nesse sentido, como, por exemplo, a constrição de bens para futura expropriação.

3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição e extinguir a execução fiscal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSULTORIA EMPRESARIAL PAULO ROBERTO DE ALMEIDA LTDA
, com vistas ao reexame da decisão proferida em
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada, sob o argumento de que entre a data em que houve o inadimplemento e a data em que foi apresentada a exceção de pré-executividade, não ocorreu o decurso do prazo de 6 (seis) anos (um ano de suspensão e cinco anos de arquivamento), que autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em seu arrazoado (ID 5826173), o agravante aduz que parcelou o débito fiscal em 2015, tendo deixado de realizar o pagamento a partir de 07/03/2016, de forma que foi considerado rescindido, então, o parcelamento a partir da parcela vencida em 07/08/2016; logo, a partir de 08/08/2016 passou a correr o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no artigo 174, do Código Tributário Nacional, tendo se operado a prescrição intercorrente em 07/08/2021.

Argumenta que descabe falar na suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, consoante previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º da Lei 6.830/1980, mas apenas nos 05 (cinco) anos de prescrição mencionados no artigo 174,
caput
, do CTN.

O agravado (ID 6745172) apresentou contrarrazões, argumentando pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, como forma de melhor elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais argumentos constantes na decisão guerreada:

[...] Alega a excipiente que o débito fiscal descrito na CDA estaria prescrito, em razão do decurso do prazo de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN.

Inicialmente, verifica-se que em 31/07/2015 a parte executada firmou parcelamento administrativamente com o Município de Vitória, assim, a exigibilidade do crédito foi suspensa.

Todavia, conforme guias de parcelamento anexadas em evento nº 44.1,
houve o inadimplemento do acordo em 31/03/2016. Logo, a partir de tal data teve início o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, e, após um ano, deu-se início ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos
[...]

Neste sentido também é o entendimento exarado pelo STJ na súmula 314: em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Deste modo, conforme se depreende da análise do feito, entre a data em que houve o inadimplemento (31/03/2016) e a data em que foi apresentada a exceção de pré-executividade (14/03/2022), não ocorreu o decurso do prazo de 6 (seis) anos (um ano de suspensão e cinco anos de arquivamento), que autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressalta-se que,
diferente do que alega o excipiente, o artigo 40 somente não seria aplicado caso o Município de Vitória tivesse permanecido inerte, sem formular qualquer requerimento, desde a data em que foi descumprido o parcelamento administrativo. Ou seja, nos casos em que o Município, mesmo ciente do descumprimento do acordo administrativo, deixa de requerer em Juízo o prosseguimento do feito por prazo superior a cinco anos
[...]

[...] Contudo, tal situação não se verifica, uma vez que após informar o descumprimento do acordo administrativo (evento nº 44),
o Município de Vitória pugnou pela penhora online via Bacenjud e Renajud (evento nº 54.3), que obteve resultado infrutífero
, bem como a penhora do imóvel objeto da inscrição (93.1), que ainda não foi alvo de análise por parte deste Juízo em razão da interposição da exceção de pré-executividade.

Ademais,
o fato das tentativas de penhora via Sisbajud e Renajud terem restado infrutíferas não afasta a aplicabilidade do art. 40, como sustentou o excipiente. Na realidade, a busca infrutífera por bens apenas não se presta a interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1340553/RS
:

[...] Isto posto, tendo em vista que não houve o decurso do prazo prescricional, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada.

Como se depreende, cinge-se a controvérsia recursal em avaliar se, no caso de descumprimento de parcelamento tributário, o cômputo do prazo da prescrição intercorrente deve, invariavelmente, seguir o regramento previsto no artigo 40 da LEF, com consequente suspensão da prescrição por 01 (um) ano pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis, totalizando, assim, o decurso de 06 (seis) anos (um ano de suspensão e cinco de após arquivamento); ou se o transcurso do referido lapso deve se dar com base apenas nos 05 (cinco) anos contínuos, sem o período de suspensão, previstos no artigo 174 do CTN.

Em que pese os relevantes fundamentos nos quais se encontra pautada a decisão recorrida, entendo que esta não se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência, conforme passo a expor.

Conforme se depreende do exame da ação originária, houve parcelamento do débito fiscal em 2015, todavia, o agravante deixou de realizar o pagamento em 07/03/2016, tendo havido rescisão do parcelamento em
07/08/2016
, de forma que, a meu ver, a partir de 08/08/2016 teve início o transcurso do prazo prescricional. Explico.

Não pairam dúvidas de que, com a celebração do parcelamento da dívida, a exigibilidade do débito restou suspensa, conforme determina o artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, momento em que foi também interrompida a contagem do prazo prescricional quinquenal, por força do que prevê o artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
In litteris
:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

[...] VI – o
parcelamento
.

Art. 174. A
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos
, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

[...] IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Outrossim, de fato, entende-se que o lapso prescricional é retomado a partir do inadimplemento da última parcela por parte do contribuinte. Nesse caminhar, cito a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I E II DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Precedentes do STJ. 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte
. 4. Ao dirimir a controvérsia, a Corte local, em consonância com o entendimento do STJ e com base nos elementos probatórios juntados aos autos, considerou não caracterizada a prescrição, em virtude da sua interrupção por adesão a programa de parcelamento. 5. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente de que houve preclusão consumativa quanto à comprovação da interrupção do prazo prescricional, bem como a configuração da prescrição do crédito tributário em cobrança, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. Precedentes do STJ. 6. Recurso Especial não conhecido.” (STJ, REsp 1728845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 28/05/2018)

Na hipótese, há especificidade prevista na cláusula quarta do parcelamento (ID 5826607), que previa que “
o não pagamento da primeira parcela no prazo fixado neste termo ou não pagamento de 05 (cinco) parcelas consecutivas ou alternadas implicará no cancelamento da concessão do parcelamento nas condições contratadas.
”.

A citada disposição explica o fato de que, a despeito do inadimplemento ter se iniciado em 07/03/2016, a rescisão efetiva do acordo de parcelamento se deu apenas em 07/08/2016 (após 05 parcelas), com consequente início do prazo prescricional na data de 08/08/2016.

Nesse contexto, no meu entender, o inadimplemento do parcelamento, que havia dado causa à interrupção do cômputo da prescrição, ocasiona o reinício do prazo prescricional quinquenal, conforme previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Portanto, verificando-se que, a rescisão do parcelamento - termo inicial do lustro prescricional - se deu em 08/08/2016, fato é que houve o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos em 08/08/2021 sem que tenha havido a satisfação do crédito ou mesmo a realização de diligência efetiva e frutífera nesse sentido, como, por exemplo, a constrição de bens para futura expropriação, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse ponto, sublinho que, no caso concreto, não há de se aplicar o regramento específico previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, o qual somente incide nas hipóteses em que o fenômeno da prescrição intercorrente decorre da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que não se vislumbra na espécie.

Isto é, embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tenha analisado a questão relativa à prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80, o entendimento firmado somente se aplica à prescrição intercorrente contra a Fazenda Pública nas hipóteses de não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.

Entender de forma diversa, isto é, aplicando-se o regramento do art. 40 da LEF ao caso em xeque implicaria a criação de nova hipótese de suspensão do prazo prescricional sem a devida correspondência legal, visto que, no caso em voga, reitero, a parte executada foi devidamente citada e realizou o parcelamento da dívida tributária, de forma que não se aplica o entendimento supra referido.

Ademais, a incidência do prazo de suspensão da prescrição prevista para a hipótese do art. 40 da LEF na espécie permitiria a perpetuação da demanda por amplo lapso temporal, deveras superior aos previstos na legislação aplicável à espécie, porquanto seria possível um cenário no qual, ultrapassados, por exemplo, quatro anos do inadimplemento do parcelamento, a Fazenda Pública requeresse diligência com o fito de localizar bens do devedor e esta, restando inexitosa, desse ensejo a nova contagem do prazo prescricional, do início, acrescido ainda de um ano de suspensão, com base nas disposições do mencionado dispositivo legal.

Em suma, há de se ponderar que se tratam de situações distintas: na primeira delas, que é o caso vertente, o prazo prescricional é interrompido pelo parcelamento e tem seu reinício com a rescisão do acordo em razão de inadimplência; na segunda, a fluência da prescrição é deflagrada pela não localização do devedor ou de bens. Não há, pois, de se confundir tais hipóteses.

Tal diferença, enfatizo, é relevante para fins de afastamento do prazo de suspensão do curso da prescrição, que apenas tem previsão na segunda situação (prescrição intercorrente em razão da não localização do devedor ou de bens).

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS A CONTAR DO INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. 3.
O regime do art. 40 da Lei 6.830/1980, que exige a suspensão e arquivamento do feito, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, não impedindo a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de cinco anos do inadimplemento ao programa de parcelamento, com intimação da Fazenda Pública. Precedentes
: AgInt no REsp 1.590.122/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2016; AgRg no REsp 1.290.890/PR, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; AgRg no AgRg no AREsp 684.350/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/4/2016; AgRg no AREsp 440.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2014, DJe 15/4/2014; AgRg no REsp 1284357/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/9/2012; AgRg nos EDcl no REsp 964.745/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/12/2008. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1638961 RS 2016/0288825-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS A CONTAR DO INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1.
O regime do art. 40 da Lei n. 6.830/80, que exige a suspensão e arquivamento do feito, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, não impedindo a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de 5 anos do inadimplemento junto a programa de parcelamento, com intimação da Fazenda Pública. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1290890 PR 2011/0260277-3, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2016)

Corroborando o raciocínio aqui construído, trago à baila a jurisprudência das Cortes Estaduais, em igual sentido:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, DA LEI Nº. 6.830/80. DESCUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1-
Segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº. 6.830/80 (LEF) somente se aplica à prescrição intercorrente contra a Fazenda Pública nas hipóteses de não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora
. 2 -
O parcelamento, por configurar reconhecimento inequívoco do débito tributário, interrompe o prazo prescricional (art.174, IV, do CTN), voltando a correr referido prazo a partir do inadimplemento da parcela pelo contribuinte, sendo irrelevante a data da intimação deste acerca da exclusão do programa de parcelamento
. 3-
A inércia do Estado por mais de cinco anos de suspensão do feito em prosseguir com os atos executivos impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.090362-9/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2022, publicação da súmula em 10/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O prazo da prescrição interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem
. 2.
No caso dos autos verificação de que entre a data do último pagamento do parcelamento (21/03/2010) até a prolação da sentença (23/6/2022), houve o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, sem que houvesse qualquer ato de constrição de bens da executada, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes dessa Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Ausência dos requisitos legais para majorar os honorários sucumbenciais. (TJTO , Apelação Cível, 5000484-65.2002.8.27.2706, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 15/02/2023, DJe 27/02/2023 09:40:20) (TJ-TO - AC: 50004846520028272706, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 15/02/2023, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INADIMPLÊNCIA DO EXECUTADO - REINÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROCESSO EXTINTO. -
A inadimplência do Executado, com o descumprimento dos termos do acordo firmado com o Exequente no Plano de Parcelamento de Débito Tributário, restaura o transcurso da contagem do prazo prescricional
. -
A prescrição intercorrente se dá, a princípio, no prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN e é reconhecida de ofício
(artigo 921, §5º, do CPC/15; Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0344.04.015669-9/002). (TJMG - Apelação Cível 1.0134.04.042996-8/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 09/06/2021)

Em qualquer caso, fato é que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem, de forma que não se pode suspender novamente o prazo prescricional diante da tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

Acerca da impossibilidade de suspensão ou interrupção da prescrição em caso de diligências infrutíferas, destaco os seguintes precedentes:

[...] 2.
Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente"
(AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1056527 SP 2017/0032625-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2017)

[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1909848 PR 2021/0171281-4, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Desse modo, o fato de o Município de Vitória ter pugnado pela penhora online via Bacenjud e Renajud não tem o condão de, por si só, conferir suspensão ou interrupção do prazo prescricional, haja vista o resultado infrutífero.
Além disso, esclareço que o pleito de penhora do imóvel objeto da inscrição foi realizado apenas após consumada a prescrição, que se deu em 08/08/2021, sendo irrelevante, portanto, para o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
EXTINGUIR A EXECUÇÃO
, nos moldes do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, por constatar a ocorrência da
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
do crédito tributário, a teor do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Sem ônus para as partes, a teor do previsto no artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil (TJES, Segunda Câmara Cível, 0001540-42.2005.8.08.0024 e 0002508-23.2019.8.08.0011).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/03/2024 às 13:17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50440927032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.